Tribunal: TJDFT
Processo: 0715420-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715420-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMARA DALLANA RODRIGUES FERREIRA AGRAVADO: GILMARA CANDIDO DOS SANTOS, GISELE CANDIDO DOS SANTOS, JOSE VENANCIO DOS SANTOS, ROGERIO CANDIDO DOS SANTOS, ESPOLIO DE MARIA DE LOURDES CANDIDO DOS SANTOS D E S P A C H O Verifico que o presente Agravo de Instrumento foi instruído apenas com o comprovante de pagamento do preparo (ID 35318670), faltando a respectiva guia. Em atenção ao disposto no art. 1.007 do CPC/15, concedo à parte Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar a guia de recolhimento do preparo, sob consequência de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator